Tribunal: TJSP
Processo: 1009000-58.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHOQUE DE VEÍCULO UTILIZADO PELO AUTOR COMO MOTORISTA DE APLICATIVO CONTRA POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE NO MEIO DE VIA PÚBLICA – FALHA DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.